Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707968-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA FALLUH AGRAVADO: GEICIVAN RODRIGUES DE SOUZA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Andrea Falluh pretendendo a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante pretendia reaver a posse do veículo apreendido nos autos do processo de busca e apreensão de no 0710301-30.2023.8.07.0020. Em suas razões, a agravante sustenta ser a legítima proprietária do veículo apreendido, o que pretende provar por meio das procurações públicas anexadas aos autos de origem. Alega que o agravado Geicivan Rodrigues de Souza vendeu o veículo e recebeu o valor integral, mas, após apreensão do bem, realizou a purga da mora com um valor inexpressivo, a fim de reaver a propriedade por meio escuso. Aduz que Geicivan já havia furtado o bem da agravante, mas que o devolveu após a instauração de inquérito policial. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata reintegração da sua posse sobre o veículo, ou que seja determinado o seu bloqueio. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado pela douta Juíza a quo, em 18.03.24, nos termos do art. 487, inciso VI, do CPC (ID no 190178771, do processo de origem) Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília/DF, em 11 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator